Tribunal: TJDFT
Processo: 0728646-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728646-72.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: MONIQUE JUSCILENE PEIXOTO PINTO DA SILVA EMBARGADO: BRAGO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por MONIQUE JUSCILENE PEIXOTO PINTO DA SILVA (Id. 41807059) contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais ajuizada por BRAGO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA em face da ora apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a obrigação de fazer, bem como para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$8.367,79, corrigida monetariamente pelo INPC, desde cada desembolso, e acrescida de juros de mora desde a citação. Ao final, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça e intimada a ré para comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (decisão de Id. 42962634, integrada pela decisão proferida em sede dos embargos declaratórios de Id. 44234788), foi juntada a guia de pagamento e comprovante de recolhimento de Id. 44941094. Brevemente relatado. Decido. Como é cediço, o preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado no ato de interposição com o comprovante de pagamento mais a respectiva guia, ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento, conforme os artigos 932, inciso III e parágrafo único; 1.007 do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” No presente caso, a ré apelante deixou de recolher o preparo, quando da interposição da apelação, requerendo a concessão da gratuidade de justiça. Foi proferido despacho no Id. 42445942, concedendo o prazo de cinco dias para que a ré recorrente comprovasse o estado de hipossuficiência com documentação idônea, tendo sido juntado os documentos de Id. 42833709. Por conseguinte, foi proferida a decisão de Id. 42962634, integrada pela decisão proferida em sede dos embargos declaratórios de Id. 44234788, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, ocasião em que a ré foi intimada para comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Por seu turno, foi juntada de forma extemporânea (mais de 5 dias) a guia de pagamento e comprovante de recolhimento de Id. 44941094. Acrescenta-se que não constou dos referidos documentos a via eleita adequada. Assim, a ré apelante não atendeu a determinação da decisão de Id. 42962634, integrada pela decisão proferida em sede dos embargos declaratórios de Id. 44234788, vindo a juntar intempestivamente o comprovante de recolhimento do preparo, razão pela qual está caracterizada a deserção do recurso. Nesse sentido, confira-se julgado deste Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. 1. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, o qual, por sua vez, determina o preparo prévio dos recursos e a sua comprovação no ato de sua interposição. 2. Se, devidamente intimada, a parte deixa de recolher e comprovar o preparo, declara-se deserto o respectivo recurso. 3. Apelação não conhecida.” (Acórdão no 1153159, 20170710056586APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/2/2019, Publicado no DJE: 22/2/2019, p. 236-239). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, consoante os artigos 1.007 e 932, inciso III, do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Intime-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora